Tribunal: TJDFT
Processo: 0724487-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0724487-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: BRAGA PERSONAL STUDIO LTDA, ALEXANDRE BRAGA VIANA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que, nos autos da ação de nulidade contratual (PJe 0725334-49.2025.8.07.0001), ajuizada pela agravante em desfavor de ALEXANDRE BRAGA VIANA, indeferiu o pedido de tutela provisória que visava autorização para a operadora se eximir do custeio de tratamento médico de doença preexistente do agravado. Em suas razões, a agravante alega que o agravado omitiu, de forma deliberada, informações sobre sua condição de saúde no momento da adesão ao plano, ao afirmar, na declaração de saúde preenchida em 22/08/2024, que gozava de plena saúde. Informa que, em abril de 2025, o recorrido solicitou autorização para procedimentos relacionados a dores lombares e cervicais, que, segundo relatório médico, vinham sendo acompanhadas há pelo menos 01 (um) ano, o que evidenciaria ciência prévia da patologia. Aduz que a referida conduta viola os deveres de boa-fé objetiva e transparência contratual, além de comprometer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, já que a operadora seria compelida a arcar com tratamento de alto custo não previsto em razão de vício no consentimento. Sustenta que, embora tenha enviado o Termo de Comunicação do Beneficiário ao e-mail da empresa contratante, o agravado recusou-se a retificar a declaração de saúde, o que confirmaria a má-fé. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a abstenção do custeio do procedimento médico até julgamento final do agravo, bem como, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo regular (ID 73073456). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A pretensão contida no presente recurso versa sobre a possibilidade de se conceder autorização para que a agravante se abstenha de custear procedimento médico solicitado pelo beneficiário agravado, sob a alegação de que ele teria omitido a existência de doença ou lesão preexistente no momento da contratação. O Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência mediante decisão assim fundamentada, in verbis: Vistos. Da tutela de urgência: Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que exige a demonstração da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tais requisitos devem ser analisados em sede de cognição sumária, com base nos elementos disponíveis nos autos, sem prejuízo de eventual reavaliação da medida ao longo da instrução processual. No caso em análise, o pedido de tutela de urgência envolve a possibilidade de não cobertura de tratamento médico, tema que, por sua natureza, resguarda direitos fundamentais, em especial o direito à vida e à saúde. Em razão disso, o tratamento jurídico do seguro saúde exige cautela redobrada, considerando a essencialidade dos serviços prestados e os impactos severos que eventual interrupção pode gerar à parte contratante. Nesse cenário, verifico que a avaliação quanto à possibilidade de cobertura ou não depende de ampla análise probatória e de observância ao contraditório, aspectos que não se encontram plenamente demonstrados em sede de cognição sumária. Assim, desde já, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...) A recorrente sustenta que, ao preencher a declaração de saúde, o agravado afirmou não possuir qualquer enfermidade, mas, posteriormente, apresentou solicitação para realização de tratamento relacionado a quadro clínico que já existiria à época da adesão ao plano. Afirma ter apurado que o beneficiário já fazia acompanhamento por dor cervical e lombossacra antes da contratação, o que caracterizaria omissão dolosa e má-fé contratual. Em que pese os argumentos expedidos pela parte agravante, ao menos neste juízo preliminar, a alegação de que o beneficiário teria agido com má-fé ao omitir condição clínica no momento da contratação do plano de saúde não pode ser acolhida. Isso, porque, para que se admita a exclusão de cobertura contratual com fundamento na existência de doença ou lesão preexistente não declarada, mostra-se necessária a comprovação de que o beneficiário tinha conhecimento inequívoco de seu estado de saúde e, mesmo assim, optou deliberadamente por omitir a informação, circunstância que deve ser demonstrada de forma inequívoca pela operadora do plano de saúde. Neste ponto, cabe ressaltar que, “segundo jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 609), é ilícita a recusa de cobertura sob alegação de doença preexistente quando não há comprovação de má-fé do segurado nem exigência de exames médicos prévios à contratação.” (AgInt no AREsp n. 2.605.581/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.) A Resolução ANS n. 558/2022, que regula o tratamento das doenças ou lesões preexistentes nos contratos de plano de saúde, estabelece, em seu art. 5o, que é dever do beneficiário informar à operadora, no momento da contratação, o conhecimento de eventual doença ou lesão preexistente, quando expressamente solicitado na documentação contratual por meio da declaração de saúde. Não obstante, a norma também impõe à operadora, nos termos do art. 15 da mesma resolução, o dever de comunicar ao beneficiário a existência de indícios de omissão dolosa, mediante envio de Termo de Comunicação ao Beneficiário (TCB), possibilitando-lhe, inclusive, a escolha entre a aplicação de cobertura parcial temporária ou de agravo. No caso dos autos, os elementos de prova até aqui produzidos não autorizam concluir pela existência de má-fé contratual, notadamente porque sequer há comprovação inequívoca de que o beneficiário tenha efetivamente tomado ciência do teor do termo de comunicação juntado ao processo (ID 236053052). Tais circunstâncias apontam para a necessidade de ampla instrução probatória, a fim de que se possa esclarecer se, de fato, houve omissão dolosa por parte do beneficiário ou se a situação se insere entre as hipóteses em que há divergência de interpretação sobre o dever de declaração, de modo a justificar ou não a exclusão de cobertura contratual. Assim, não se mostra cabível, em sede de cognição sumária, acolher a pretensão de suspensão do custeio do procedimento médico requerido, devendo a controvérsia ser dirimida após a instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator